Tribunal: TJMT
Processo: 1019767-52.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019767-52.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JANETI XAVIER VILHALBA LIMA - CPF: 352.869.541-20 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no:
1019767-52.2022.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande

Recorrente (s): JANETI XAVIER VILHALBA LIMA

Recorrido (s): BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 20/03/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO DA PRIMEIRA PARCELA DE FORMA ANTECIPADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA – SEM DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Conforme prova dos autos, a autora contratou empréstimo junto a instituição bancária, onde o primeiro desconto deveria ser efetuado em julho de 2021, no entanto, ocorreu em junho de 2021.

A instituição financeira alegou que o desconto ocorreu apenas em 20/07/2021, trazendo extratos do sistema interno.

No entanto, a autora alegra que sofreu desconto da primeira palavra em data anterior, pois houve lançamento no seu holerite de junho.

Entendo que não há que se falar em dano moral, visto que o procedimento adotado pelo banco não está incorreto.

Ora, o vencimento da parcela era no dia 20/07, por obvio, se o lançamento ocorresse no holerite de julho, cujo pagamento é no final do mês, o banco receberia de forma atrasada. É de conhecimento geral que o Estado retem o valor na folha e transfere ao banco. Portanto, o valor retido no final de junho só foi pago ao banco em julho, cumprindo a data aprazada no contrato.

Portanto, mantenho a sentença que apenas determinou a devolução do valor de R$ 130,73 (centro e trinta reais e setenta e três centavos), de forma dobrada, a título de dano material, atualizados pelo INPC a partir do dano, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação,
até porque não é possível efetuar a “reformatio in pejus”.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da sucumbência condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, que nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, arbitro em 10% sobre o valor da causa, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023